Tribunal: TJES
Processo: 0082114-43.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0082114-43.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ELISIO JORGE DOS SANTOS ALVES e outros

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESERVA DE POUPANÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por ELISIO JORGE DOS SANTOS ALVES e outros, relativa à correção monetária incidente sobre a reserva de poupança de plano de previdência privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve prescrição da pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária relativas à reserva de poupança dos autores;
(ii) analisar a possibilidade de utilização de índices diversos dos previstos nos estatutos do plano de previdência, à luz do equilíbrio atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre a reserva de poupança de participantes de entidade de previdência privada, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ.

4.

O prazo prescricional deve ser contado a partir da data do desligamento do participante do plano de previdência, uma vez que este é o marco inicial para a devolução das contribuições pessoais.

5.

A sentença incorreu em equívoco ao aplicar o prazo prescricional de vinte anos previsto no Código Civil de 1916, considerando que os desligamentos ocorreram em 2004 e 2005, já sob a vigência do Código Civil de 2002, o qual prevê o prazo quinquenal.

6.

Não foi comprovada causa de interrupção da prescrição em relação à FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, uma vez que a demanda cautelar mencionada pelos autores foi ajuizada contra outra entidade (FUNDAÇÃO SISTEL).

7.

Os prazos prescricionais relativos aos autores transcorrem integralmente antes do ajuizamento da presente ação em 24/03/2010, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre a reserva de poupança de participante de plano de previdência privada, contados da data do desligamento do participante.

10.

A interrupção do prazo prescricional deve ser devidamente comprovada em face da entidade contra a qual a ação é proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, II; CPC/2015, art. 487, II; LC nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 291 e 427; STJ, REsp nº 427.282/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 2ª Seção, j. 28/04/2004; STJ, REsp nº 125.647/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10/03/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0082114-43.2010.8.08.0035

APELANTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADOS: ELISIO JORGE DOS SANTOS ALVES E OUTROS

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ELISIO JORGE DOS SANTOS ALVES E OUTROS,
que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 428/443), a recorrente sustenta a prescrição da pretensão (súmula 291, STJ e art. 75, da LC 109/2001), bem como que aos participantes do plano de previdência complementar é garantida a restituição das contribuições pessoais vertidas com atualização monetária, utilizando-se, para tanto, os índices pactuados no plano, o que foi observado no caso em tela.

Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização de índices diversos dos previstos nos estatutos, sob pena de afronta ao equilíbrio atuarial.

Ademais, alega que o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a migração do plano de previdência privada complementar implica em renúncia ao direito de revisão da reserva de poupança com aplicação de índice de correção monetária (súmula 289, STJ).

Intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança das diferenças de correção monetária, incidentes sobre o resgate da chamada “reserva de poupança” de participante de entidade de previdência privada que se desliga do plano, tendo como marco inicial a data da devolução a menor (Súmulas n°
s
291 e 427/STJ):

A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)

A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)

A sentença aplicou o prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Ocorre que, quando da saída dos autores do plano de previdência (2004 e 2005), o Código Civil de 2002 já estava em vigor, não sendo possível aplicar, ainda, a regra de transição do art. 2.028, do CC/02, já que, quando da entrada em vigor do atual codex (janeiro de 2003), não havia sequer iniciado o prazo prescricional.

Outrossim, impende mencionar que os autores, na exordial, alegam causa de interrupção do prazo prescricional – citação em demanda cautelar nº 0022876-64.2008.8.08.0035. Contudo, os demandantes/ora apelados não juntaram cópia da aludida ação cautelar, imprescindível para verificar se a mesma constituiu um instrumento necessário para a propositura desta ação principal, impossibilitando, assim, a verificação de eventual interrupção da prescrição nos moldes do artigo 202, inciso V do CC.

Desse modo, como não houve comprovação, por parte dos autores, da ocorrência de causa interruptiva da prescrição, a contagem do prazo quinquenal deve se realizada a partir do desligamento de cada requerente do plano de previdência.

Conforme consta, o autor ELISIO desligou-se do plano em 10/03/2004 (fl. 21), CELIA MARIA desligou-se em 14/04/2004 (fl. 69) e ERLI APARECIDA em 18/02/2005 (fl. 48).

Por seu turno, a demanda foi ajuizada em 24/03/2010.

Desse modo, a pretensão de ELISIO prescreveu em março de 2009, de CELIA MARIA em abril de 2009 e ERLI APARECIDA em fevereiro de 2010, todos antes do ajuizamento da demanda.

De conseguinte,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para pronunciar a prescrição da pretensão dos autores, extinguindo a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)